Tribunal: TJBA
Processo: 8000083-02.2017.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000083-02.2017.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS LEITE DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA, ROMULO REIS DA SILVA CHAVES

APELADO: MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS e outros (2)

Advogado(s)
:
KAREN SILVA ALMEIDA, ROMULO REIS DA SILVA CHAVES, JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA, FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40H PARA 20H SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO COM REPERCUSSÃO FINANCEIRA. NULIDADE POR OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE REAJUSTES POSTERIORES. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E E, POSTERIORMENTE, DA TAXA SELIC (EC Nº 113/2021).
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO IMPETRANTE.
DES
PROVIMENTO DO APELO MUNICIPAL.

1. Apelação do Município de Oliveira dos Brejinhos.

I – Prete
nde, o Município recorrente, a reforma da sentença mandamental, que determinou, em
favor do recorrido, servidor público municipal da carreira do magistério,
o
restabelecimento da carga horária de 40 (quarenta) horas/aula semanais,.

II – Nada obstante a possibilidade de redução da carga horária de 20h para 40h semanais, conforme estabeleceu o edital do concurso, a Administração Municipal
não instaurou prévio processo administrativo, destinado a oportunizar ao recorrido se manifestar sobre essa redução, a qual
impactou negativamente em sua remuneração
.

I
II – Não tendo
o Município recorrente instaurado prévio proces
so administrativo,
violou-se o devido processo legal, expondo o ato atacado
a
o vício de nulidade
, na medida em que impôs restrição sem permitir que o servidor atingido aduzisse razões para se manter no regime de 40 (quarenta) horas. Jurisprudência do STF e do TJBA.

2. Apelação do impetrante -
Luiz Carlos Leite De Souza.

I –
O restabelecimento da carga horária de 40 horas implica a recomposição remuneratória com base na situação vigente à época da redução, devendo ser aplicados os reajustes posteriores conferidos aos demais servidores em situação equivalente.

II –
As diferenças remuneratórias devem ser pagas desde a data da impetração do mandado de segurança, conforme enunciados das Súmulas 269 e 271 do STF, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de então, aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA. APELAÇÃO DO IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇ
ÕES

CÍVEIS SIMULTÂNEAS

N°
8000257-02.2017.8.05.0090
interposto
por
LUIZ CARLOS LEITE DE SOUZA e pelo MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS
, em face da sentença proferida pelo
Juiz da
1ª
Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Brejinhos
, nos autos da Ação de Mandado de Segurança.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
AMBOS OS RECURSOS,
NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DO MUNICÍPIO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
LUIZ CARLOS LEITE DE SOUZ
A

a
este recurso de apelação,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A)